Tribunal: CARF
Processo: 12096.720074/2013-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
EXCLUSÃO. SIMPLES.
O comando da art. 17 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, é imperativo no sentido de que a exclusão dar-se-á de ofício quando constatada a situação de impedimento de opção pelo sistema favorecido.
EFEITOS RETROATIVOS. INCONSTITUCIONALIDADE
Nos termos da Súmula 2 deste conselho, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12096.720074/2013-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.860 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2020
Recorrente
J. B. GUIMARÃES CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
EXCLUSÃO. SIMPLES.
O comando da art. 17 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de
2006, é imperativo no sentido de que a exclusão dar-se-á de ofício quando
constatada a situação de impedimento de opção pelo sistema favorecido.
EFEITOS RETROATIVOS. INCONSTITUCIONALIDADE
Nos termos da Súmula 2 deste conselho, o “CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário em relação às matérias de cunho constitucional suscitadas e, no mérito, negar
provimento ao recurso voluntário, mantendo a exclusão da recorrente do SIMPLES NACIONAL.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luís Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Júnia Roberta Gouveia Sampaio,
Wilson Kazumi Nakayama (Suplente convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e
Paulo Mateus Ciccone (Presidente)

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório elaborado pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Belém (PA), ao qual farei as complementações necessárias:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12096.720074/2013-56
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.860 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12096.720074/2013-56

Versa o processo sobre a EXCLUSÃO DO SIMPLES da empresa em epígrafe,
mediante o ADE DRF/CURITIBA no 157, de 29/05/2013, às fls. 282, ciência em
06/06/2013, AR de fl. 285, onde consta como motivação da exclusão (fl. 281): i)
omissão de receitas, ii) não cumpriu com sua principal obrigação acessória
(apresentação da DASN, corretamente preenchida com informações e valores
espelhados em sua contabilidade, para fundamentar a apuração dos impostos e
contribuições legalmente devidos) e, sobretudo, pelo fato de ter iii) obtido no ano-
calendário de 2008 receita bruta superior a R$ 2.400.000,00 (dois milhões e
quatrocentos mil reais), extrapolando assim o limite estabelecido na Lei Complementar
no 123, de 14 de dezembro de 2006, que dispõe sobre o limite anual da receita bruta
acumulada para fins de permanência no SIMPLES NACIONAL
Em
28/06/2013,
a
empresa
apresenta
então
sua
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE, fls. 294/300, contra a decisão que a excluiu do Simples,
alegando que, em síntese:
1) O Ato Declaratório Executivo foi proferido em 25/05/2013, ou seja, tem efeitos
retroativos desde 01/01/2009, afrontando as regras do Sistema Constitucional tributário;
2) O ADE não pode produzir efeitos retroativos, pois essa situação afronta diretamente
o princípio da irretroatividade em Direito Tributário e da segurança jurídica nas relações
entre o Fisco e o contribuinte;
3) Cita doutrina e jurisprudência dos tribunais;
4) Requer sua manutenção no Simples Nacional, reconhecendo que o ADE não tem o
condão de produzir efeitos retroativos desde 01/01/2009.

Em 19 de maio de 2014, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Belém (PA), negou provimento à manifestação de inconformidade. A decisão recebeu a
seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
EXCLUSÃO DO SIMPLES
O comando da art. 17 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, é
imperativo no sentido de que a exclusão dar-se-á de ofício quando constatada a situação
de impedimento de opção pelo sistema favorecido.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
PRESUNÇÃO
DE
LEGITIMIDADE.
A autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a arguição de
inconstitucionalidade de dispositivos legais. As leis regularmente editadas segundo o
processo constitucional gozam de presunção de constitucionalidade até decisão em
contrário do Poder Judiciário.
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS.
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais, quando
comprovado que o contribuinte não figurou como parte na referida ação judicial.
DOUTRINA. ENTENDIMENTO DOMINANTE DOS TRIBUNAIS SUPERIORES.
VINCULAÇÃO DA ADMINISTRATIVA.
A autoridade julgadora administrativa não se encontra vinculada ao entendimento dos
Tribunais Superiores pois não faz parte da legislação tributária de que fala o art. 96 do
Código Tributário Nacional, desde que não se traduzam em súmula vinculante nos
termos da Emenda Constitucional n° 45, DOU de 31/12/2004. Da mesma forma, não há
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.860 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12096.720074/2013-56

vinculação do julgador administrativo à doutrina jurídica.

Cientificada (AR fls.319), a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário de fls.
321/331, no qual reitera as alegações já suscitadas quando da Impugnação.

É o relatório

Voto
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, Relatora.
O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.
Conforme se verifica pela decisão recorrida e pelo Recurso Voluntário, em
momento algum, a Recorrente questiona as situações fáticas que deram origem a sua exclusão de
ofício. Se limita a contestar os efeitos retroativos do Ato Declaratório Executivo que promoveu a
sua exclusão.
De acordo com a Recorrente, o Fisco Federal concluiu que, no ano calendário de
2008, ela teria auferido receita bruta superior a R$ 2.400.000,00, o que justificaria sua exclusão
do regime do SIMPLES NACIONAL a partir de 01/01/2009, tendo em vista o disposto no §9o,
do art. 3o, da Lei Complementar no 123/2006. Ocorre que o Ato Declaratório Executivo foi
proferido em 01/01/2009 o que afrontaria o princípio da irretroatividade em matéria tributária.
Em primeiro lugar, é importante ressaltar que, assim como à DRJ, é vedado à este
conselho se pronunciar sobre a constitucionalidade de leis, conforme se verifica pela Súmula
CARF no 2 abaixo transcrita:
Súmula CARF no 2 - O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
As únicas exceções são aquelas previstas no art. 62 – A do RICARF, as quais não
ocorrem na hipóteses dos autos.
Ao contrário, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial
no 1.124.507/MG, submetido ao rito dos recursos repetitivos previstos no art. 543- C do CPC/73
reconheceu a natureza do ADE que promove a exclusão do SIMPLES, e, consequentemente, a
sua eficácia retroativa, conforme se verifica pela ementa abaixo transcrita:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 535 e 468 DO CPC. ALEGAÇÕES GENÉRICAS.
SÚMULA 284/STF. LEI 9.317/96. SIMPLES. EXCLUSÃO.
ATO
DECLARATÓRIO.
EFEITOS
RETROATIVOS.
POSSIBILIDADE.
INTELIGÊNCIA DO ART. 15, INCISO II, DA LEI 9.317/96. RECURSO
SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO NO ARTIGO 543-C DO CPC.
1. Controvérsia envolvendo a averiguação acerca da data em que começam a ser
produzidos os efeitos do ato de exclusão do contribuinte do regime tributário
denominado SIMPLES. Discute-se se o ato de exclusão tem caráter meramente
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.860 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12096.720074/2013-56

declaratório, de modo que seus efeitos retroagiriam à data da efetiva ocorrência da
situação excludente; ou desconstitutivo, com efeitos gerados apenas após a notificação
ao contribuinte a respeito da exclusão.
2. Não merece conhecimento o apelo especial quanto às alegações de contrariedade aos
artigos 458 e 535 do CPC, porquanto a recorrente apresentou argumentação de cunho
genérico, sem apontar quais seriam os vícios do acórdão recorrido, que justificariam sua
anulação. Incidência da Súmula 284/STF.
3. No caso concreto, foi vedada a permanência da recorrida no SIMPLES ao
fundamento de que um de seus sócios é titular de outra empresa, com mais de 10% de
participação, cuja receita bruta global ultrapassou o limite legal no ano-calendário de
2002 (hipótese prevista no artigo 9o, inciso IX, da Lei 9.317/96), tendo o Ato
Declaratório Executivo n. 505.126, de 2/4/2004, da Secretaria da Receita Federal,
produzido efeitos a partir de 1o/1/2003.
4. Em se tratando de ato que impede a permanência da pessoa jurídica no SIMPLES em
decorrência da superveniência de situação impeditiva prevista no artigo 9o, incisos III a
XIV e XVII a XIX, da Lei 9.317/96, seus efeitos são produzidos a partir do mês
subsequente à data da ocorrência da circunstância excludente, nos exatos termos do
artigo 15, inciso II, da mesma lei. Precedentes.
5. O ato de exclusão de ofício, nas hipóteses previstas pela lei como impeditivas de
ingresso ou permanência no sistema SIMPLES, em verdade, substitui obrigação do
próprio contribuinte de comunicar ao fisco a superveniência de uma das situações
excludentes.
6. Por se tratar de situação excludente, que já era ou deveria ser de conhecimento
do contribuinte, é que a lei tratou o ato de exclusão como meramente declaratório,
permitindo a retroação de seus efeitos à data de um mês após a ocorrência da
circunstância ensejadora da exclusão.
7. No momento em que opta pela adesão ao sistema de recolhimento de tributos
diferenciado pressupõe-se que o contribuinte tenha conhecimento das situações
que impedem sua adesão ou permanência nesse regime. Assim, admitir-se que o
ato de exclusão em razão da ocorrência de uma das hipóteses que poderia ter sido
comunicada ao fisco pelo próprio contribuinte apenas produza efeitos após a
notificação da pessoa jurídica seria permitir que ela se beneficie da própria
torpeza, mormente porque em nosso ordenamento jurídico não se admite
descumprir o comando legal com base em alegação de seu desconhecimento.
8. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido ao regime
do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ.
9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. (grifamos)

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.860 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12096.720074/2013-56

Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital